Tribunal: TJMT
Processo: 0010674-12.2015.8.11.0040
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0010674-12.2015.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Promessa de Compra e Venda, Intervenção de Terceiros]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUIZ CARLOS JAMBERS - CPF: 467.658.839-91 (APELANTE), ELIZIANE KOCH - CPF: 731.219.910-00 (ADVOGADO), EDILSON MILTON DE MOURA CORREA - CPF: 116.151.410-49 (APELANTE), MAURO ANTONIO STUANI - CPF: 621.304.209-15 (ADVOGADO), LAURI ANTONIO STUANI - CPF: 526.465.489-15 (ADVOGADO), CORALIM CORREA DE BARROS FILHO - CPF: 415.212.181-53 (APELADO), LUCIVANI BREMBATTI - CPF: 004.639.889-90 (ADVOGADO), SOLEICA FATIMA DE GOES FERMINO DE LIMA - CPF: 347.169.710-15 (ADVOGADO), CORALIM CORREA DE BARROS ESPOLIO (APELADO), CORALIM CORREA DE BARROS FILHO - CPF: 415.212.181-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), AGOSTINHO JAMBERS - CPF: 759.767.141-53 (TERCEIRO INTERESSADO), DALVA JAMBERS CLEMENTE - CPF: 324.988.619-04 (TERCEIRO INTERESSADO), EVALDO JAMBERS - CPF: 239.841.209-15 (TERCEIRO INTERESSADO), HELENA MARIA JAMBERS ZAMBOM - CPF: 488.588.039-49 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ CARLOS JAMBERS - CPF: 467.658.839-91 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO MIGUEL JAMBERS - CPF: 438.436.039-87 (TERCEIRO INTERESSADO), TEREZINHA APARECIDA JAMBERS - CPF: 452.369.339-00 (TERCEIRO INTERESSADO), EDILSON MILTON DE MOURA CORREA - CPF: 116.151.410-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0010674-12.2015.8.11.0040

APELAÇÃO – INTERVENÇÃO DE TERCEIROS – EXTINÇÃO, SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – PERDA SUPERVENIENTE DE INTERESSE PROCESSUAL – PERDA DO OBJETO - AÇÃO PRINCIPAL - CONDENAÇÃO DOS REQUERIDOS AUTORES DA AÇÃO PRINCIPAL EM ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – NÃO CABIMENTO - IMPOSSIBILIDADE DE AFERIR QUEM DEU CAUSA À DEMANDA – SENTENÇA REFORMA PARA AFASTAR OS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – RECURSO PROVIDO

Em determinadas hipóteses em que não se é possível aferir quem deu causa à demanda, ou seja, não ficar evidenciado que o demandado ocasionou a relação jurídica processual de forma indevida, torna-se inviável a aplicação do princípio da causalidade.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0010674-12.2015.8.11.0040

APELANTE: LUIZ CARLOS JAMBERS, EDILSON MILTON DE MOURA CORREA

APELADO: CORALIM CORREA DE BARROS ESPOLIO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelação interposta por
Luiz Carlos Jambers e outros
de sentença que julgou extinta a Ação de Intervenção de Terceiro, oposta pelo
Espólio de Coralim Correa de Barros
, em razão da perda superveniente do objeto da ação, nos termos do art. 485, VI, do CPC, com a condenação dos autores da ação principal (cod. 139187), ora apelantes, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Explicam que os apelados interpuseram a presente intervenção de terceiro, sob o fundamento de exercer a posse sobre 100 hectares dentro do perímetro maior do objeto da lide da Ação de Demarcação e Divisão c/c Reintegração de Posse e Indenização que movem contra Edilson Milton de Moura Correia.

Complementam que antes de se formar o contraditório, com a citação de todos os requeridos, ora apelantes, sobreveio sentença de extinção, sem exame de mérito, com a condenação dos requeridos, dentre eles os ora apelantes, aos ônus de sucumbência.

Sustentam que não foi formado o contraditório, de modo que não ocorreu resistência injustificada ao pedido, nem mesmo derrota a sustentar a aplicação do ônus da sucumbência.

Aduzem, de outra via, que o autor apelado manifestou desinteresse no prosseguimento do feito, de modo a pugnar pela extinção do processo, o que comporta a aplicação do artigo 90 do CPC.

Realçam, ainda, pela aplicação do princípio da causalidade.

Requerem o provimento do recurso a fim de reformar a r. sentença para afastar a condenação nos ônus de sucumbência.

Sem contrarrazões (id 79462469).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0010674-12.2015.8.11.0040

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é de sentença que extinguiu, sem julgamento de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, a Ação de Intervenção de Terceiro, ajuizada pelo Espólio de Coralim Correa de Barros contra Luiz Carlos Jambers e outros, com a condenação dos requeridos e autores da ação principal, nos ônus de sucumbência.

Consta que o Espólio de Coralim Correa de Barros, representado por Coralim Correa de Barros Filho, ajuizou Intervenção de Terceiros, com o fim de proteger a posse de 100 hectares, destacado da área maior de 1457 hectares, objeto de Ação de Demarcação e Divisão c/c Reintegração de Posse e Indenização promovida por Luiz Carlos Jambers e outros, ora apelantes, contra Edilson Milton de Moura Correia.

Ocorre que, diante da extinção da ação principal (demarcatória), o espólio autor manifestou o desinteresse no prosseguimento da ação (id 79462462), pleito que foi atendido pelo Magistrado que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, por perda superveniente do objeto da ação, nos termos do art. 485, VI do CPC.

Questão controvertida diz respeito a condenação dos autores da ação principal, aqui requeridos, Luiz Carlos Jambers e outros, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Pois bem. Não se olvida quanto ao disposto no § 10 do art. 85, do CPC,
in verbis
:

§ 10. Nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo."

Do mesmo modo, é certo que o STJ, com fundamento no princípio da causalidade, firmou entendimento de que, nas hipóteses de extinção do processo sem resolução do mérito, decorrente de perda de objeto superveniente ao ajuizamento da ação, a parte que deu causa à instauração do processo deverá suportar o pagamento dos honorários advocatícios (AgRg no Ag 1191616/MG).

A princípio, o interesse processual do autor respaldaria a aplicação do princípio da causalidade e, por isso, seria legítima a condenação do requerido ao pagamento dos honorários advocatícios em caso de perda superveniente do interesse processual ou do objeto da lide.

Contudo, tal premissa não é absoluta.

Assim se diz, porque a exposição do interesse processual pelo autor na inicial pode não explicar a ocorrência de uma justa causa preexistente a respaldar o direito de ação.

Nesse caso, não se pode imputar ao requerido o pagamento dos honorários advocatícios se não declaração de perda superveniente do interesse da lide não restar evidenciado que o requerido ocasionou a relação jurídica processual de forma indevida.

Ora, não se pode afastar a circunstância de que, se processada a ação, o requerido venha a ter razão, mas por conta da extinção, não pode ter a chance de comprovar, ao final, que a pretensão do ora autor apelado era incabível ou improcedente.

Neste ponto, inclusive, chama-se atenção para a decisão singular que indeferiu a liminar postulada pelo apelado ao destacar a transferência de domínio da área de 100 hectares se encontrava com condição suspensiva, além de que não se visualizou qualquer ato de esbulho por parte dos requeridos da ação. (id 79462456).

Sob tal perspectiva, não se pode aferir que o autor apelado teria razão ao final da demanda. Do mesmo modo, não se pode imputar aos requeridos apelantes, autores da ação principal, a responsabilidade de evitar a lide.

Deste modo, “a declaração da perda superveniente do interesse processual ou do objeto da ação pelo acórdão desacompanhada de um critério empírico que avalie quem deu injusta causa à demanda não deixa margem à aplicação do princípio da causalidade porque a hipótese se afasta da observância do critério da evitabilidade da lide e do princípio da justiça distributiva” (REsp 1.1134.249/MG). Veja-se a ementa:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO QUE TINHA POR PRETENSÃO GARANTIR A PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO, ADJUDICAÇÃO E CUMPRIMENTO DO OBJETO DO CONTRATO PELA AUTORA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL DECLARADA PELA CORTE DE ORIGEM (ART. 267, VI, DO CPC). CONDENAÇÃO DA AUTORA EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA SUCUMBÊNCIA E DA CAUSALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE SE AFERIR A EXISTÊNCIA DE VENCIDO E DE VENCEDOR OU DE QUEM DEU INJUSTA CAUSA À INSTAURAÇÃO DA DEMANDA.

1. Hipótese em que a Corte de origem extinguiu o feito com fundamento no art. 267, VI, do CPC porque a controvérsia estava limitada à participação em procedimento de licitação, mas, por força de liminar, a autora prosseguiu no certame, sagrou-se vencedora e cumpriu o objeto do contrato, todavia foi condenada a pagar honorários advocatícios ao Estado de Minas Gerais. Daí o recurso especial no qual se questiona a quem compete a referida obrigação.

2. O princípio da sucumbência tem por pressuposto lógico, dentro da relação jurídico-processual, a observância clara e precisa de quem sagrou-se vencedor e quem foi vencido na demanda posta sob o exame do Poder Judiciário, o que denota um caráter objetivo - a derrota de uma das partes; todavia, ao ser aplicado pelo magistrado, não deixa de apresentar também um viés subjetivo, máxime quando há sucumbência recíproca. Tem-se, aqui, a incidência do axioma latino victus victori expensas condenatur, o que engloba, além das custas processuais, a obrigação do vencido de saldar o valor relativo aos honorários advocatícios do patrono do vencedor.

3. No caso dos autos, a Corte de origem extinguiu o feito sob o fundamento de que ocorrera a ausência de interesse processual do autor ante a perda superveniente do objeto da ação, caso que o princípio da sucumbência não abarca, pois não é possível observar quem foi o vencedor ou o vencido.

4. A exposição do interesse processual pelo autor na inicial pode não explicar a ocorrência de uma justa causa preexistente a respaldar o direito de ação. Sob esse aspecto, não se pode imputar ao réu a obrigação de saldar os honorários advocatícios do patrono daquele se, na declaração de perda superveniente do interesse na lide, não ficar evidenciado que o demandado ocasionou a relação jurídica processual de forma indevida, notadamente como no caso dos autos, em que a sentença julgou improcedente a ação. Diz-se isso porque o réu poderia ter razão em continuar resistindo, mas, por uma situação processual a qual ele não deu causa, acabou por não ter a chance de comprovar, ao final, que a pretensão era incabível ou improcedente.

5. Não se pode aferir do acórdão recorrido que o autor teria razão ao final ou, pelo menos, uma justa razão inicial para litigar; da mesma forma que ao réu não foi imputada a responsabilidade inicial de evitar a lide ou mesmo que dele decorreu algum comportamento voluntário que resultou na perda superveniente do interesse pela finalização do processo, com o julgamento do mérito.

6. A declaração da perda superveniente do interesse processual ou do objeto da ação desacompanhada de um critério empírico que avalie quem deu injusta causa à demanda não deixa margem à aplicação do princípio da causalidade porque a hipótese se afasta da observância do critério da evitabilidade da lide e do princípio da justiça distributiva.

7. Recurso especial parcialmente provido para afastar a condenação das partes em honorários advocatícios, divergindo do Sr. Relator Ministro Arnaldo Esteves Lima. (REsp 1134249/MG, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, Rel. p/ Acórdão Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 01/12/2011, DJe 02/02/2012)

Nessa linha:

AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - CONCURSO PÚBLICO - NOMEAÇÃO - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - PRINCIPIO DA CAUSALIDADE - NÃO CABIMENTO.

-Há evidente falta de interesse no prosseguimento do mandamus, tendo em vista que a autora foi nomeada para o cargo de Agente de Combate a Endemias.

-Reconhecida, portanto, a perda superveniente do interesse de agir, o caso é de extinção do processo sem julgamento de mérito, por carência de ação.

- Em determinadas hipóteses, a aplicação individualizada do princípio da sucumbência não resolve adequadamente a questão da distribuição dos ônus da espécie, o que se observa nas causas em que determinada parte, embora vencedora, tenha sido responsável pelo ajuizamento da demanda. Nesses casos, doutrina e jurisprudência convencionaram que a distribuição dos ônus deverá ser realizada mediante o princípio da causalidade, o qual impõe à parte que deu indevida causa à lide o dever de pagar os honorários da parte ex adversa, mesmo quando vencedora no mérito.

-Nas causas em que o término da atividade processual se dê pelo exaurimento superveniente de uma das condições para o exercício do direito de ação - qual seja, o interesse processual - torna-se absolutamente impossível aferir qual parte restou vencida quanto ao mérito debatido na demanda, razão pela qual é inaplicável a regra de sucumbência estabelecida pelo art. 20 do Código de Processo Civil. Por outro lado, o mero fato do réu haver resistido à pretensão, fato jurídico que dá ensejo à instauração da lide, não permite a aplicação do princípio da causalidade para distribuição dos ônus de sucumbência. É que sem a apreciação do mérito, após a regular tramitação do feito seguindo as regras procedimentais pertinentes, não é possível concluir que a oposição aos pedidos delineados à inicial é inadequada perante o Direito, o que implicaria na conclusão de que a parte delineada no pólo passivo deu "inju sta" causa a demanda. O entendimento é aplicável mormente nas hipóteses em que também seja impossível aferir se a parte foi responsável pela perda superveniente do objeto processual.
(TJMG - Apelação Cível 1.0145.14.025982-4/001, Relator(a): Des.(a) Vanessa Verdolim Hudson Andrade , 1a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/10/2015, publicação da súmula em 16/10/2015)

Logo, se no caso, em particular, não se pode aferir qual parte deu causa à demanda, indevida a condenação dos requeridos, autores da ação principal ao pagamento dos ônus de sucumbência.

Se assim é, reforma-se a sentença para afastar a condenação dos requeridos apelantes, autores da ação principal, nas custas processuais e honorários advocatícios.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso a fim de reformar a r. sentença e afastar a condenação dos requeridos apelantes, autores da ação principal, das custas processuais e honorários advocatícios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2021